Tribunal: TCU
Processo: 030.316/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil emitidos pelo extinto Ministério das Comunicações. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão civil emitidos pelo Ministério das Comunicações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de pensão civil, inicial e alteração, instituídos pelo ex-servidor Francisco Alves de Souza (XXX.227.506-XX) em favor das interessadas Ana Paula Martins de Souza (XXX.297.246-XX) e Conceição Maria de Souza (XXX.174.956-XX); 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério das Comunicações; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.